Tribunal: TCU
Processo: 032.088/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em contrato de prestação de serviços em áreas de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, em empresas do Grupo Petrobras no exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 2815/2015-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 202, incisos I e II, do RI/TCU, em: 9.1. ordenar à AudTCE que, nos termos dos arts. 10, § 1o, 12, I e II, e 16, § 2o, da Lei 8.443/1992 e dos arts. 202, I e II, e 209, §§ 5o e 6o, do RITCU, promova a citação solidária dos responsáveis identificados nestes autos para que, no especial prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem as suas alegações de defesa sobre as falhas e/ou irregularidades consistentes no débito apurado junto ao Contrato 6000.0062274.10.2 e/ou recolham aos cofres da Petrobras S.A. o débito pelo valor histórico de US$ 107.275.984,86, atualizado monetariamente a partir das datas de notificação até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já eventualmente ressarcidas, na forma da legislação em vigor, em face das seguintes irregularidades: 9.1.1. Sr. Jorge Luiz Zelada (CPF XXX.164.787-XX), na condição de Diretor da Área Internacional da Petrobras, por submeter, por meio do DIP Inter-Corp 146/2010, à Diretoria Executiva da Petrobras proposição favorável à autorização para iniciar os procedimentos do Convite Internacional 001/10-Inter-Corp/CCG/SDCT, que resultou na contratação dos serviços de SMS por meio do Contrato 6000.0062274.10.2, e por submeter, por meio do DIP Inter-Corp 213/2010, à Diretoria Executiva da Petrobras proposição favorável à contratação da Construtora Norberto Odebrecht S.A., sem que fossem observadas as exigências do item 5.2 do Decreto 2.745/1998, bem como o art. 7o, § 2o, da Lei 8.666/1993, que culminou na contratação irregular da CNO, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras com o objetivo de maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial por meio da prática de sobrepreço nos serviços contratados, e em pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos com recursos obtidos com o superfaturamento do contrato; 9.1.2. Sr. Alexandre Penna Rodrigues (CPF XXX.581.036-XX), na condição de Gerente Executivo da área corporativa da Diretoria Internacional da Petrobras, por propor, por meio do DIP Inter-Corp 146/2010, ao Sr. Jorge Luiz Zelada (CPF: XXX.164.787-XX), Diretor da Área Internacional, que, estando de acordo, encaminhasse para apreciação da Diretoria Executiva autorização para iniciar os procedimentos do Convite Internacional 001/10-Inter-Corp/CCG/SDCT, que resultou na contratação dos serviços de SMS por meio do Contrato 6000.0062274.10.2, e por propor, por meio do DIP Inter-Corp 213/2010, ao mesmo Sr. Jorge Luiz Zelada, que, estando de acordo, submetesse à Diretoria Executiva a sugestão de contratar a Construtora Norberto Odebrecht S.A., com fundamento no parecer do Jurídico DIP JURÍDICO/JIN 4703/2010, sem que fossem observadas as exigências do item 5.2 do Decreto 2.745/1998 para o início da licitação, bem como o art. 7o, § 2o, da Lei 8.666/1993, que culminou na contratação irregular da CNO, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras com o objetivo de maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial por meio da prática de sobrepreço nos serviços contratados, e em pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos com recursos obtidos com o superfaturamento do contrato; 9.1.3. Sr. Aluísio Teles Ferreira Filho (CPF XXX.041.117-XX), na condição de Coordenador da comissão especial de contratação, designado por meio do DIP Inter-Corp 32/2010, por conduzir a fase interna do Convite Internacional 001/10-Inter-Corp/CCG/SDCT, que resultou na contratação dos serviços de SMS por meio do Contrato 6000.0062274.10.2, sem a observância das normas legais pertinentes, a exemplo dos itens 5.2.2 e 5.4.2 do Decreto 2.745/1998 e dos arts. 7o, § 2o, e 38 da Lei 8.666/1993, que culminou na contratação irregular da CNO, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras com o objetivo de maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial por meio da prática de sobrepreço nos serviços contratados, e em pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos com recursos obtidos com o superfaturamento do contrato; 9.1.4. Sr. Ulisses Sobral Calile (CPF XXX.895.407-XX), na condição de ex-empregado da Petrobras, por praticar atos durante a fase interna do Convite Internacional 001/10-Inter-Corp/CCG/SDCT, que resultou na contratação dos serviços de SMS por meio do Contrato 6000.0062274.10.2, sem a observância das normas legais pertinentes, a exemplo dos itens 5.2.2 e 5.4.2 do Decreto 2.745/1998 e dos arts. 7o, § 2o, e 38 da Lei 8.666/1993, que culminou na contratação irregular da CNO, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras com o objetivo de maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial por meio da prática de sobrepreço nos serviços contratados, e em pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos com recursos obtidos com o superfaturamento do contrato; 9.1.5. Construtora Norberto Odebrecht S.A. (CNPJ 15.102.288/0001-82), na condição de contratada da Petrobras para a execução do Contrato 6000.0062274.10.2, por ter se beneficiado diretamente da prática de fraude ao Convite Internacional 001/10-Inter-Corp/CCG/SDCT, que culminou na contratação irregular, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras com o objetivo de maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial por meio da prática de sobrepreço nos serviços contratados, e em pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos com recursos obtidos com o superfaturamento do contrato, com infração ao art. 37 da Constituição Federal, item 1.2 do Decreto 2.745/1998 e art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios da economicidade e legitimidade das contratações públicas. 9.1.6. Odebrecht Engenharia e Construção S/A - OEC (CNPJ: 19.821.234/0001-28), na condição de provável sucessora da Construtora Norberto Odebrecht S.A., em razão do disposto no art. 4o, § 1o, da Lei 12.846/2013, por ter se beneficiado indiretamente da prática de fraude ao Convite Internacional 001/10-Inter-Corp/CCG/SDCT, que culminou na contratação irregular, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras com o objetivo de maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial por meio da prática de sobrepreço nos serviços contratados, e em pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos com recursos obtidos com o superfaturamento do contrato, com infração ao art. 37 da Constituição Federal, item 1.2 do Decreto 2.745/1998 e art. 3o da Lei 8.666/1993, bem como aos princípios da economicidade e legitimidade das contratações públicas. 9.1.7. Odebrecht S.A. (CNPJ 05.144.757/0001-72), em recuperação judicial, na condição de empresa controladora dos resultados das empresas controladas, que no caso Contrato 6000.0062274.10.2, como parte interessada concorreu para o superfaturamento detectado em benefício indevido, tanto para a própria empresa, como para a controladora caracterizando a hipótese do inciso II do § 6o do artigo 209 do RITCU relativa à irregularidade no recebimento de benefício indevido ou pagamento superfaturado;. 9.1.8. Sr. Marcelo Bahia Odebrecht (CPF 487.956.23515), ex-Presidente da Odebrecht S.A. e CNO, pela prática de atos ilícitos com abuso da personalidade jurídica que representavam, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato de prestação de serviços com sobrepreço, de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial e realizar pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos; 9.1.9. Sr. Márcio Faria da Silva (CPF XXX.670.006-XX), ex-Diretor da CNO, pela prática de atos ilícitos com abuso da personalidade jurídica que representavam, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato de prestação de serviços com sobrepreço, de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial e realizar pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos; 9.1.10. Sr. Rogério Santos de Araújo (CPF XXX.916.527-XX), ex-Diretor da CNO, pela prática de atos ilícitos com abuso da personalidade jurídica que representavam, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato de prestação de serviços com sobrepreço, de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial e realizar pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos; 9.1.11. Sr. Benedicto Barbosa da Silva Junior (CPF XXX.225.538-XX), ex-Diretor da CNO, pela prática de atos ilícitos com abuso da personalidade jurídica que representavam, mediante formação de cartel para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato de prestação de serviços com sobrepreço, de forma a maximizar indevidamente os lucros do grupo empresarial e realizar pagamentos de propinas em conluio com agentes públicos e partidos políticos; 9.2. dar ciência desta deliberação à Controladoria-Geral da União (CGU), à Advocacia Geral da União (AGU) e à Procuradoria-Geral da República.